Tribunal: TJDFT
Processo: 0715916-50.2022.8.07.0015
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715916-50.2022.8.07.0015 RECORRENTE: RICARDO DE LIMA MOREIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DECISÃO I - Trata-se de recurso especial (ID 59082623) interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PROVENTOS INTEGRAIS. ACIDENTE EM SERVIÇO. NEXO CAUSAL. AUSÊNCIA. DOENÇA NÃO ESPECIFICADA EM LEI. ROL TAXATIVO. IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Os proventos da aposentadoria por invalidez serão integrais se decorrentes de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável (art. 18, §1o, da LC no 769/2008). 2. Acidente em serviço é aquele ocorrido no exercício do cargo, que se relacione, direta ou indiretamente, com as atribuições desse, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause a perda ou redução, permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho (art. 18, §2o, da LC no 769/2008). Nesse contexto, verifica-se que o substrato normativo que rege o debate relativo ao direito à aposentadoria por invalidez permanente exige a comprovação do nexo causal entre a incapacidade laboral do servidor e as atribuições do cargo público ocupado. 3. No caso concreto, não há que falar na configuração do acidente em serviço, uma vez que não restou demonstrado nos autos que os fatos que desencadearam a doença do Autor guardam qualquer relação, direta ou indireta, com as funções que ele exerce. 4. A doença que acomete o Apelante não se encontra inserida no rol taxativo das moléstias profissionais ou doenças graves que autorizam a concessão da aposentadoria por invalidez com proventos integrais ao servidor, a inviabilizar o acolhimento do pleito autoral. 5. Apelação conhecida e não provida. O recorrente alega violação ao artigo 155 do Código de Processo Penal, buscando a sua absolvição do crime de receptação dolosa. Articula a ausência de elementos mínimos que comprovem o dolo na prática do crime. Pede a gratuidade de justiça e que as publicações sejam feitas em nome do advogado Luciano Macedo Martins, OAB/DF 46.622. Registre-se, por oportuno, que foi apresentado um segundo recurso especial (ID 59245925), pela mesma parte contra a mesma decisão judicial. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. De início, cumpre esclarecer que o recurso especial de ID 59245925 não deve ser conhecido. Isso porque o STJ já assentou que a “interposição de recursos simultâneos pela mesma parte e contra a mesma decisão ou acórdão impede o conhecimento do segundo recurso, haja vista a preclusão consumativa e o princípio da unirrecorribilidade das decisões” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.241.010/PI, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 11/4/2023, DJe de 14/4/2023). Assim, apenas o primeiro recurso especial (ID 59082623) apresentado poderá ser analisado. Verifica-se que, ainda que fosse possível a consideração do primeiro recurso, o apelo especial interposto por último está fulminado pela preclusão temporal. Ressalte-se, também, ser desnecessária a análise do pedido de concessão da gratuidade de justiça, uma vez que o recorrente efetuou o recolhimento do preparo, conforme o comprovante de ID 59082630. E, nos termos do entendimento consolidado na Corte Superior, o pagamento das custas, como no caso concreto, em que a parte recolheu o preparo do recurso especial, é incompatível com o pedido de gratuidade de justiça. (AgInt no AREsp n. 2.483.813/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 11/3/2024, DJe de 14/3/2024). Em relação ao primeiro recurso especial (ID 59082623), passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 155 do CPP, porquanto tal dispositivo legal não foi objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. Além disso, o dispositivo legal apontado como ofendido não ampara ou guarda relação com os fundamentos do acórdão recorrido. Assim, incide o óbice previsto no enunciado 284 da Súmula do STF na hipótese em que a deficiência da fundamentação do recurso não permite a exata compreensão da controvérsia. A propósito, confira-se o AgInt no AgInt no AREsp n. 2.349.351/BA, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 3/6/2024, DJe de 5/6/2024. Por fim, determino que as publicações sejam feitas em nome do advogado Luciano Macedo Martins, OAB/DF 46.622. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028